Tribunal: TJDFT
Processo: 0712020-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Na ação de busca e apreensão, com fulcro no Decreto- Lei n. 911/69, a parte ré somente é citada após o cumprimento da liminar. Não localizado o veículo e não requerendo o banco/credor a conversão em execução, deve ele promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, tanto para a localização do veículo, como para posterior citação, que é requisito indissociável da petição inicial, para o aperfeiçoamento da relação processual.
2. O processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, sem que seja aperfeiçoada a relação processual. Assim, a ausência de citação do réu, que é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, ocasiona a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, CPC, que não se confunde com a sua extinção, por abandono da causa, a qual depende da intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, inc. III, § 1o, do CPC.
3. O prequestionamento pretendido, para fins de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário aos Tribunais Superiores, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pela parte passam a ser considerados prequestionados.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.